Tribunal: TJDFT
Processo: 0008758-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008758-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instados sobre os ofícios de ID: 31733103, 31733221 e 31756165, as partes quedaram-se inertes (IDs: 41429738 e 41579120 - Pág. 1). No ID: 42639931, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor de THEMISTOCLES ELEUTERIO CRUZ DE SOUZA. Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação a processual TANIA HELY DA SILVA, THELY CARVALHO LOPES e TANIA GRACY CARVALHO DE MEDEIROS LUZ, quanto a elas julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC (ID: 17374483, 17374570, 17374622). Não há notícia nos autos quanto ao pagamento em favor da anuente THAIS WALDOW DE SOUZA BARROS. Diante disso, intime-se o SINDIRETA para esclarecer se o houve pagamento da ordem de pagamento constante do ID: 24141414. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador